Tribunal: TCU
Processo: 014.746/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Diversas ilegalidades cometidas por órgãos federais na elaboração de seus editais de concursos públicos, especialmente no que concerne à contratação de médicos do trabalho. Os editais de concursos públicos destinados ao provimento de vagas para médicos do trabalho não estão exigindo do candidato o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), limitando-se apenas à graduação em medicina e/ou pós-graduação, curso de especialização "latu sensu" em medicina do trabalho.)

Inteiro teor:
Acórdão 1753/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.746/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: Valeria de Carvalho Costa (18763/OAB-DF), Antonio Carlos Nunes de Oliveira (11462/OAB-DF), Giselle Crosara Lettieri Gracindo (10396/OAB-DF), Ana Luiza Brochado Saraiva Martins (06644/OAB-DF), José Alejandro Bullon Silva (13792/OAB-DF), Turíbio Teixeira Pires de Campos (15102/OAB-DF) e Francisco Antônio de Camargo Rodrigues de Souza (15776/OAB-DF), representando Conselho Federal de Medicina. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.